Tribunal: TJSP
Processo: 2155681-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155681-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
EVANDRO DA SILVA MARQUES e Paciente LUCAS LEME DA NOBREGA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTAO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155681-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.191
Habeas Corpus no 2155681-31.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO BERNARDO DO CAMPO
1a Vara Criminal Proc. no 1501154-22.2020
Impetrante:
EVANDRO DA SILVA MARQUES
Paciente:
LUCAS LEME DA NOBREGA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo.
O ilustre impetrante sustenta que o paciente, preso pela
suposta violação ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, permanece indevidamente
segregado, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Alega
que a autoridade coatora converteu a custódia em preventiva em decisão carente de
fundamentação. Aduz que o paciente faz jus à liberdade provisória, pois é primário e tem
bons antecedentes, e a quantidade de drogas apreendida não é expressiva. Sustenta que o
paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois se trata de conduta
desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa e, em caso de eventual condenação, será
aplicado o privilégio, com pena de curta duração e regime prisional diverso do fechado,
sendo, portanto, desproporcional a manutenção de sua segregação. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requer a concessão liminar da
ordem, a fim de que a prisão preventiva seja revogada e o paciente aguarde em liberdade a
conclusão do feito.
Indeferida a liminar (fls. 18-19), foram prestadas as
informações (fls. 22-28).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 31-33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155681-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 3 de julho de 2020, quando, trazia
consigo, para fins de comercialização, 129,48 gramas de maconha, acondicionadas em 87
invólucros plásticos e 95,39 gramas de cocaína, acondicionadas em 133 invólucros
plásticos, do tipo eppendorf, sem autorização e em desacordo com autorização legal e
regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da custódia
cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação em indícios
razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de drogas, não há porque
se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de toda a imputação deva ser
confirmada no contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito
nesta oportunidade. Cabe ressaltar que o ora paciente foi preso com quantidade expressiva
de drogas, dentre elas cocaína, além de não comprovar estar exercendo trabalho lícito.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem pública.
São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras de milhares de
crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso, mesmo
aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto, antecedentes imaculados,
residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de
reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de
inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente
deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o,
LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155681-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE
3.11.2009).
Por fim, ressalta-se que o paciente não faz parte do grupo de
risco da epidemia causada pelo novo coronavírus, que indica que são os pacientes idosos,
ou com doenças como diabetes, doença cardíaca coronária ou com problemas de
coagulação do sangue que têm maior probabilidade de morrer ao serem infectadas pelo
Covid-19.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator